Tribunal: TJMT
Processo: 1007497-07.2021.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007497-07.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RAFAEL FERREIRA DE BRITO - CPF: 053.007.321-84 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VICENTE BUENO DE BARROS - CPF: 875.523.611-15 (TERCEIRO INTERESSADO), UBIRATAN PINTO DE ALENCAR FILHO - CPF: 024.802.661-50 (TERCEIRO INTERESSADO), A INCOLUMIDADE PÚBLICA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA – CONDENAÇÃO -

1) PRELIMINAR
–
INVASÃO DOMICILIAR
– AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS – IMPROCEDÊNCIA – APELANTE FLAGRADO COM DROGA E REPASSANDO UM PACOTE PARA PESSOA QUE EMPREENDEU FUGA AO VER A GUARNIÇÃO POLICIAL
–
EXISTÊNCIA DE PRÉVIA SUSPEITA EMBASADA EM SITUAÇÃO FACTUAL – PRONTA ATUAÇÃO POLICIAL – SUBSEQUENTE APREENSÃO DE DROGAS DENTRO DO IMÓVEL – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE - PRELIMINAR REJEITADA -
MÉRITO
–
2)

ABSOLVIÇÃO
–

NEGATIVA DE AUTORIA E DE PROPRIEDADE DA DROGA - TESE VAZIA E NÃO COMPROVADA MIMINAMENTE -
ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 156 DO CPP – PALAVRAS DOS POLICIAIS -

IDONEIDADE - ENUNCIADO N. 8 DA TCCR/TJMT –
3)

DESCLASSIFICAÇÃO – POSSE PARA USO EXCLUSIVO
– IMPROCEDÊNCIA – ART. 28, §2o DA LEI 11.343/06 – CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE, QUANTIDADE DE DROGA E CONDIÇÕES PESSOAIS DO ACUSADO ELIDENTES DA ALEGAÇÃO DE SIMPLES USUÁRIO -

CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO
DESPROVIDO,
DECISÃO
EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1 –

A apreensão de droga em posse do apelante, aliada ao fato de ter sido visto, por policiais, no exato momento em estava em frente à sua casa, entregando um pacote para pessoa que fugiu ao ver a guarnição policial, enseja a suspeita verossímil de ocorrência de situação de flagrante, constituindo alicerce motivado (fundada suspeita) para justificar a busca domiciliar.

2 –
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. ”
(TJMT, Enunciado Criminal 8). A mera alegação de que os policiais estariam faltando com a verdade e que a droga apreendida não lhe pertencia, dissociada de quaisquer elementos de convicção produzidos, não se apresenta suficiente para enfraquecer o conjunto de provas apresentado nos autos. Ademais
“no conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial”
(TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042).

3 -
Inadmissível a desclassificação para o crime de Posse de entorpecentes para uso exclusivo, à luz do preconizado no § 2o do art. 28 da Lei 11.343/06, mormente se a sentença condenatória estiver baseada em elementos de convicção idôneos quanto à certeza do crime de tráfico de drogas, a exemplo da quantidade de maconha – 28 porções – que embora não seja expressiva, é incompatível com o consumo para uso exclusivo (se consideramos tratar-se de erva perecível), aliados também, as condições pessoais do apelante (
reincidente em tráfico de drogas),
aos depoimentos policiais e à apreensão de petrechos comumente utilizados por comerciantes de drogas (balança de precisão e
insulfilm
) .

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação

criminal,
interposto a tempo e modo por
RAFAEL FERREIRA DE BRITO
, contra sentença anexada sob o Id. 130718579, em que foi condenado à pena de
6 anos e 6 meses
de
reclusão
, regime
fechado
, e pagamento de
650 dias-multa
, pela prática do crime de Tráfico de Droga (art. 33, da Lei n. 11.343/06).

Em razões sob Id. 130718592, a Defesa requer:
1)
em
preliminar
, a
nulidade das provas
obtidas, ante a violação ao direito da inviolabilidade de domicílio e ausência de fundadas suspeitas para a atuação policial. No
mérito
, pugnou:
2)
a
absolvição
, dizendo não ser proprietário das drogas apresentadas pelos policiais condutores da prisão,

ou a
desclassificação
do delito para o capitulado no art.28 da Lei n. 11.343/06.

O MP nas
contrarrazões
(Id. 130718598), pugna o
desprovimento
do apelo;
igualmente
, em parecer a
PGJ
,
conforme transcrição que se faz do sumário ministerial respectivo (Id.

136097160
):

“Apelação Criminal - Tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06) - crime equiparado à condição de hediondo - sentença condenatória - irresignação defensiva – 1. Preliminar: Requestada nulidade do processo, em razão da suposta violação de domicílio praticada na ocasião da prisão do agente e nulidade das demais provas obtidas por meio ilegal, ante a aplicação da teoria da árvore envenenada - insubsistência - crime permanente - dispensabilidade de mandado - afastando-se a tese arguida pela i. defesa de ilicitude das provas, não há que se falar em aplicação da aludida teoria – 2. Mérito: Almejada absolvição ou desclassificação da conduta para uso de entorpecentes - impossibilidade - provas seguras e concretas da mercancia de drogas - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – Pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 8 de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Em linhas gerais, a Defesa invoca a afronta a inviolabilidade do domicílio (Art. 5o, XI, CF) e a inadmissibilidade da prova ilícita (Art. 5o, LVI, CF); alega que o apelante estava em frente à sua casa, consumindo um cigarro de maconha e que foi abordado, de surpresa, por policiais descaracterizados que passaram a humilha-lo e então, invadiram a sua residência em buscas de drogas.

Suas alegações, no entanto, não têm nenhum amparo:

Primeiro,
porque essa versão não foi minimamente comprovada nos autos e pelo que consta, os policiais não estavam descaracterizados e sim faziam patrulhamento pelo bairro, na Guarnição da VTR 8387 (10o BPM/Grupo de Apoio 01), quando viram o apelante repassando um pacote para um rapaz de conduzia um veículo VW Gol de cor prata.

De acordo com os autos, o rapaz empreendeu fuga ao ver a guarnição, mas o apelante foi abordado e, com ele, encontrada uma porção de maconha; indagado,
Rafael
acabou confirmando a existência de mais drogas dentro da casa e, então, franqueou a entrada aos policiais.

Qualquer alegação no sentido de que as declarações dos policiais não seriam verdadeira, d
everia ter sido comprovada pela Defesa, durante a instrução criminal
; no entanto
, in casu
,
além de a Defesa sequer questiona, nas alegações finais
,
a diligência policial
,
a versão (vazia) trazida agora em grau de apelação
, no sentido de que a entrada dos policiais foi forçada e que o apelante apenas fumava um cigarro de maconha no ato da abordagem,
não tem o condão de manchar de nulidade a atuação dos policiais
,
não havendo um único elemento capaz de apontar qualquer parcialidade dos policiais ou mesmo interesse de prejudicar o apelante
.

E sobre o ponto, comungo do entendimento de que
“no conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes policiais, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce sua nobre função. (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042).
(...).” (N.U 0003032-05.2019.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2020, publicado no DJE 18/11/2020).

Por fim, lembro a Defesa que “
primando pela segurança jurídica e lealdade processual, tem se orientado no sentido de que as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal
(HC n. 344.693/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 15/2/2017). (...).” (STJ – AgRg n. RHC 119.092/MG – Relator: Exmo. Sr. Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR – 20/02/2020).

Segundo
, porque ainda o apelante não tivesse autorizado a entrada dos policias, não vejo, ainda assim, nenhuma ilegalidade na conduta dos policiais.

No caso, a fundada suspeita residiu no fato de
os policiais terem visto o apelante repassando um pacote para um rapaz que empreendeu fuga ao ver a guarnição
e também no fato de
apelante ter sido flagrado portando maconha
; tais situações,
analisadas em conjunto,
são suficientes para relativizar a incidência do direito à inviolabilidade do domicílio
pois indicam possibilidade de ocorrência do crime (fundadas suspeitas), o que foi confirmado, aliás, com a apreensão das 28 porções de drogas no imóvel.

Sobre isso:

“
O c. STF assentou entendimento de que os agentes públicos, para agir, tenham elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante (STF, RE 603.616/RO). Em outras palavras, não exige a certeza da ocorrência de delito, nas fundadas razões a respeito (STJ, AgRg no HC no 622.879/SC). “Inexiste ilicitude na prova colhida durante busca pessoal decorrida dos indicativos da prática de crime, máxime quando a suspeita ensejadora da abordagem policial se confirmou com a localização do entorpecente em poder do acusado, nos termos do arts. 240, §2o, e 244, ambos do CPP.” (TJMT, Ap 47671/2018). (...)”. (N.U 0013538-75.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2021, Publicado no DJE 10/11/2021)

Enfim,
d.v
a d. Defesa, diante da existência de “fundadas razões”, entendo que a diligência aqui atacada foi absolutamente legal, inerente à atividade policial e efetuada de maneira pontual, revelando-se, pois, prescindível a autorização de entrada bem como a prévia expedição de mandado de busca e apreensão.

Rejeito
, pois, a
preliminar
invocada.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

Quanto aos fatos, o apelante
foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas porque, no dia 21.04.2021, flagrado em via pública com uma porção de maconha e, depois, em casa com mais outras porções, totalizando 28 (vinte e oito) porções de maconha (27,62 g); no imóvel a polícia encontrou também balança de previsão e um rolo de i
nsufilm
.

1 -
Em relação ao delito de tráfico de drogas, a
Defesa diz que os entorpecentes (com exceção do cigarro de maconha que trazia consigo) não pertenciam ao apelante e que, em suma, os policiais estão faltando com a verdade.

Essa versão não me convence.

A
negativa de autoria está completamente isolada
e embora o apelante tenha tido, em juízo, que foi humilhado na frente de seus familiares e que nada foi encontrado dentro da sua residência, veja que
deixou de produzir provas afim de amparar sua versão, o que não seria difícil se a Defesa trouxesse aos autos as testemunhas que presenciaram os fatos.

No mais,
a alegativa
do apelante
de que os policiais teriam
“armado aquela situação”
porque
“ele tem outras passagens criminais”
,
não é

c.v

argumento idôneo
para a absolvição e nem mesmo para incutir alguma dúvida neste Julgador
porque
, na verdade, ouvindo os depoimentos dos policiais (Mídias de Id.
130718563/70
) vejo que
o PM
Ubiratan Alencar
afirmou que não
conhecia o apelante
e
o PM
Vicente de Barros
, embora tenho se recordado de algumas partes das diligências,
sequer se lembrava, com detalhes, do recorrente
.

Apenas por zelo profissional, registra-se que, conforme pacífico entendimento jurisprudencial, a prova consistente do testemunho de agentes policiais, diretamente envolvidos nas diligências, é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, mercê da fé pública de que gozam as declarações de agentes da Lei, não havendo, ainda, nada nestes autos capaz de desacreditar seus relatos, e nem mesmo, qualquer demonstração de desavença ou interesse escuso em prejudicar gratuitamente o apelante e que pudesse me convencer de que estivessem, porventura, faltando com a verdade; assim, evidente que,
in casu,
a Defesa não fez qualquer prova que pudesse impor descrédito a tais declarações, a quem cabia fazê-lo,
conforme disposto no art. 156 do CPP.

A propósito, destaco:

“(...) O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. (...)” (HC 404507/PE. Ministro FELIX FISCHER. QUINTA TURMA. DJe 18.04.2018)

Enfim,
não tendo sido relatado
, pelo apelante,
nenhum problema específico com os policiais responsáveis pelo flagrante
, que justificasse a conduta destes de atribuir-lhe falsamente a prática de crime tão grave
, há que se dar crédito à versão apresentada pelos militares,
devendo, consequentemente, ser reconhecido que
a droga apreendida nos autos era de fato de propriedade do apelante
.

2 -
De forma alternativa, a Defesa alega que o apelante é usuário de drogas e que não há provas da narcotraficância; pede, pois, seja
desclassificado o crime para o previsto no art. 28, da Lei n. 11.343/06.

Pois bem.

O
§2o do art. 28 da Lei 11.343/06
, dispõe que
“para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atentará à natureza e à quantidade da substância apreendida,
ao local, às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.
(Grifei)

E justamente em observância às disposições acima,
não me convenço
de que as porções de maconha
encontradas na casa do apelante, destinavam-se ao seu consumo pessoal, mas, ao contrário, vejo que está evidenciado o envolvimento com o tráfico de drogas

(art. 155, CPP)
diante dos seguintes indícios analisados em conjunto
:
a)

Rafael
foi flagrado pelos policiais
Ubiratan Alencar
e
Vicente de Barros
, minutos antes, entregando um pacote para um rapaz que empreendeu fuga ao ver a guarnição policial;
b)
na casa foram encontrados, além das drogas, petrechos comumente utilizados para pesar e dividir porções de drogas para o comércio;
c)
a apreensão de 28 porções de maconha
é incompatível com o uso pessoal
(se consideramos que a droga é uma erva perecível) e suas alegativas, de um lado, negando a propriedade das drogas e de outro, alegando serem para seu uso exclusivo estão frágeis frente aos depoimentos harmônicos dos policiais;
d)
atento
“à conduta e aos antecedentes do apelante” (
§2o do art. 28 da Lei 11.343/06),

vejo que o apelante possui em seu desfavor

condenação por crime idêntico
(
autos n. Num. 11454-09.2016.811.0042, com trânsito em julgado em 08/03/2018), tratando-se, pois, de reincidente específico.

Assim, analisadas em conjunto,
a quantidade de maconha, os apetrechos encontrados na casa, as condições pessoais do apelante e os harmônicos depoimentos dos policiais
, vejo que a sentença está ancorada em fundamentos
idôneos para sustentar a condenação criminal
, não havendo se falar em falta de concretude das razões e da motivação apresentadas na Sentença.

De qualquer forma,
registre-se que, a alegada condição de usuário de drogas não é capaz, por si só, de descaracterizar o tipo penal do tráfico de entorpecentes, conforme entendimento o
Enunciado Orientativo no. 3, da TCCR/TJMT
,
in verbis
: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Ante ao exposto, em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
nego
provimento
ao apelo
de
RAFAEL FERREIRA DE BRITO
e mantenho intacta a sua condenação, nos autos da ação penal N.U
1007497-07.2021.8.11.0042
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022